Tribunal: TJDFT
Processo: 0713793-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713793-36.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMIR RODRIGUES MENEZES CAVALCANTE APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Ademir Rodrigues Menezes Cavalcante contra sentença da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento, julgou o pedido inicial improcedente (ID no 63692949). 2. O autor foi condenado a pagar as custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 700,00, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça conferida. 3. As partes e seus advogados devem colaborar com o exercício da função jurisdicional e com a rápida solução das demandas (CPC, art. 6o). 4. Concito o representante processual de Ademir Rodrigues Menezes Cavalcante, no desenvolvimento de suas atribuições constitucionais, a colaborar com o Poder Judiciário também na observância do “Pacto Nacional pela Linguagem Simples”, lançado pelo Presidente do STF e do CNJ, Min. Luís Roberto Barroso, no 17o Encontro Nacional do Poder Judiciário, no final do ano passado. 5. As razões da apelação de Ademir Rodrigues Menezes Cavalcante (ID no 63692951, págs. 1-119) ultrapassam, em muito, a razoabilidade, totalizando 119 páginas, nas quais foi repetido, à exaustão, o conteúdo da ação e não só, dificultando, sem necessidade, a atuação do Poder Judiciário. O voto/acórdão não será diferente se essas mesmas razões forem resumidas para, no máximo, 15 laudas, sem inovação de conteúdo. 6. Destaco que este Tribunal de Justiça também disponibilizou manuais que auxiliam os representantes processuais na redução do tamanho dos documentos a serem juntados ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e que forem indispensáveis à análise da controvérsia: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2024/janeiro/tjdft-disponibiliza-manuais-para-reducao-do-tamanho-de-documentos-a-serem-juntados-ao-pje . 7. Intime-se o apelante, Ademir Rodrigues Menezes Cavalcante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao princípio da razoabilidade e da duração razoável do processo, emende a petição da apelação, reduzindo-a para os fundamentos fáticos e jurídicos estritamente necessários ao pedido recursal, em, no máximo, 15 folhas, sem inovação de conteúdo. 8. Na sequência, para assegurar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se o Distrito Federal para, no prazo de 15 dias, caso queira, apresentar eventual complementação às suas contrarrazões. 9. Após, retornem-me os autos conclusos. 10. Publique-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO